Tribunal: TCU
Processo: 029.203/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de pedido de reexame, em razão da inadequação do apelo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Joel Dourado Franco em face do Acórdão 1925/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu de pedido de reexame contra o Acórdão 821/2022-TCU-Plenário , em razão da inadequação do apelo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nas razões expostas pelo Relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, sem prejuízo de fazer os esclarecimentos adicionais consignados no voto que fundamenta a presente decisão, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1925/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando-lhe que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.